Tribunal: STF
Processo: RE 226749
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Tributário. Imposto de Renda. Prorrogação de
prazo de isenção. SUDENE. Direito adquirido.
              A Lei 7.450/85 revogou a possibilidade de aumento do
prazo de isenção do IRPJ de dez para quinze anos prevista no art.
3º do Decreto-Lei nº 1.564/77. No momento de sua publicação, as
recorridas possuíam mera expectativa de direito à prorrogação do
benefício, que restou frustrada, com a mudança na sistemática da
concessão do incentivo.
             Recurso extraordinário conhecido e provido.